Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO JUDICIAL. NÃO ENTREGA POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATO ILÍCITO. NEXO CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO REAL. NÃO DEMONSTRADO. MERA POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. Inteligência dos artigos 186, 402 e 927, CC.
1.1. A reparação civil pressupõe a verificação de uma conduta antijurídica; existência de um dano, seja de ordem material ou imaterial; e o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.
2. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade real de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. Precedentes.
3. No caso dos autos, a ausência de ato ilícito e da real possibilidade de êxito na demanda trabalhista pelo autor afastam a compensação material por perda de uma chance.
3.1. Não comprovado ato ilícito, inexiste dano moral indenizável.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.